Tribunal: STF
Processo: AI 593041
Classe: AI
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2007-04-26
Data de publicação: 2007-04-26

Ementa:
EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. INDEFERIMENTO DE DILIGÊNCIA. AGRAVO
   REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. SÚMULA 279.
I - A Corte tem
   se orientado no sentido de que, o indeferimento de diligência
   probatória tida por desnecessária pelo juízo a quo não viola os
   princípios do contraditório e ampla defesa.
II - A tese posta em
   debate no RE demanda análise do conjunto fático-probatório, o que
   atrai a incidência da Súmula 279 do STF.
III - Inexistência de
   novos argumentos capazes de afastar as razões expendidas na
   decisão atacada.
IV - Agravo regimental improvido.